Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-14.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÕES NEGATIVAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE PARA CADA AGRAVANTE OU ATENUANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO REPETITIVO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. Não há que se falar em absolvição do réu pelos crimes de ameaça e resistência e pela contravenção de vias de fato, se os relatos da vítima e dos policiais, que gozam de fé pública no exercício de suas funções, são convergentes no sentido da autoria e materialidade delitivas.

3. A conduta social do agente, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como seu comportamento nas relações pessoais, profissionais e perante a coletividade. No caso, o comportamento do réu em relação à sua ex-companheira, sendo ele investigado por diversos crimes contra ela, no contexto da violência doméstica e familiar, realmente conduzem a uma valoração negativa de sua conduta social.

4. Tendo o réu praticado a violência doméstica e familiar contra a mulher utilizando-se da filha recém-nascida para ameaça-la, demonstra que as circunstâncias do fato devem ser negativamente consideradas na fixação da pena base.

5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.

6. Embora não existam critérios legais objetivos para a fixação do valor do dano moral, cediço que ele deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade da conduta, a situação socioeconômica do agente, além do caráter pedagógico que ele deve assumir. No caso, a fixação do valor de R$ 300,00 se revela adequada.

7. Apelação conhecida e não provida.